Tribunal: TJPA
Processo: 0813871-58.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813871-58.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIELLE KETHELI ALVES DE MATOS, MANOEL ROBERTO BARBOSA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SÚMULA 17, DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO CONJUNTA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE - TRANSPOSIÇÃO DAS MAJORANTES SOBEJANTES PARA A PRIMEIRA FASE DAS DOSAGENS. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para redimensionar as penas dos apelantes
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Danielle Ketheli Alves de Matos e Manoel Roberto Barbosa Pantoja, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, II, V e VII, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à sanção de 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. ID 17411896).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) neutralização do vetor das consequências do crime; (b) redução da fração empregada para sopesar as majorantes (cf. ID 17411914).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17411917).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (cf. ID
19101363
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Os apelantes se insurgem contra a valoração negativa do vetor das consequências do crime.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono a fundamentação utilizada para desabonar a aludida circunstância judicial para os dois apelantes:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu DANIELLE KETHELI ALVES DE MATOS.

(...) por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. (...)

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu MANOEL ROBETTO BARBOSA PANTOJA.

(...) por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

À vista dos excertos, salta aos olhos que assiste razão à defesa, pois nos dois casos foi empregada a simples opinião pessoal da MM. Magistrada a respeito do delito de uma maneira geral, sendo certo que, da forma descrita, poderia afastar do mínimo a pena-base de qualquer crime, afrontando assim o princípio da individualização da pena e contrariando a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Prosseguindo, a defesa pugna pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo), por cada vetor considerado como negativo, a ser aplicada sobre a pena mínima do delito em abstrato, apesar de juntar jurisprudência que preconiza a aplicação dessa mesma fração sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato do delito.

Defiro o pedido, mas não pela razão invocada, pois
ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá ao julgador, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, vejo que a MM. Juíza se valeu justamente de fração equivalente à requerida pela defesa, e por ser matéria afeta ao seu alvedrio, a manterei.

3 - DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E DA TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE

A defesa se insurge contra a fração de aumento empregada na terceira fase das dosimetrias, argumentando que houve
bis in idem
entre os fundamentos que desabonaram o vetor da culpabilidade e a causa de aumento de restrição de liberdade.

Sem razão,
data venia
.

Ora, o que foi considerado pela MM. Magistrada para negativar a culpabilidade foi o fato de ter sido escolhido pelos réus justamente o porta-malas do veículo para confinar, por horas, a vítima, local sabidamente apertado que não serve ao transporte de pessoas, mas de coisas, o que demonstra mesmo a maior reprovabilidade das condutas.

Nessa linha, vejo que o desfavorecimento empregado no vetor da culpabilidade não se confundido mesmo com a causa de aumento da restrição de liberdade, que seria aplicável ainda que o ofendido ficasse rendido no banco de trás do carro, o que denotaria menor censurabilidade em relação ao trancafiamento no porta-malas.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
.

Não obstante, entendo que deve mesmo ser reduzida a fração na fase derradeira das dosagens, pois em casos como o dos autos em que
os apelantes foram condenados por roubo triplamente circunstanciado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma branca), a orientação vigente pelos Tribunais Superiores é de que o julgador mantenha apenas a majorante que mais aumentar a pena (ou qualquer delas se idênticas) na terceira fase, transpondo-se as sobejantes para a primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443, do c. STJ. Nessa linha, colaciono o seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Nessa ordem de ideias, registro que transporei as causas de aumentos sobressalentes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime, reduzindo a fração na terceira etapa para 1/3 (um terço), em razão do emprego de arma branca.

Finalmente, vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Tendo em vista as reformas promovidas, realizarei as novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE DANIELLE KETHELI ALVES DE MATOS

Na primeira fase, mantenho como negativo o vetor da culpabilidade, em razão da
escolha do porta-malas do veículo para confinar o ofendido, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta da ré, que o aprisionou em local apertado que não serve ao transporte de pessoas, mas de coisas, bem como das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e de restrição da liberdade. Assim, como duas são as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Nesse ponto, consigno que restou
prejudicado o pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ, o que sequer seria possível, pois o conteúdo desse verbete já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes por meio da leitura atenta do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF e Tema Repetitivo n. 190, c. STJ, sendo, portanto, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma branca, de modo que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dia-multa.

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71, do CP, entre os três delitos de roubo, motivo por que aumento a pena em 1/5 (um quinto), em consonância com a Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria, proporcionalmente, 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para os 70 (setenta) dias-multa, para evitar a reformar para pior (cf. artigo 617, do CPP), tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

4.2 - DA DOSAGEM DA PENA DE MANOEL ROBERTO BARBOSA PANTOJA

Na primeira fase, mantenho como negativo o vetor da culpabilidade, em razão da
escolha do porta-malas do veículo para confinar a vítima, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu, que a aprisionou em local apertado que não serve para transportar pessoas, mas coisas, bem como das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e de restrição da liberdade. Assim, como duas são as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Nesse ponto, consigno que restou
prejudicado o pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ, o que sequer seria possível, pois o conteúdo desse verbete já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes por meio da leitura atenta do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF e Tema Repetitivo n. 190, c. STJ, sendo, portanto, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma branca, de modo que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dia-multa.

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71, do CP, entre os três delitos de roubo, motivo por que aumento a pena em 1/5 (um quinto), em consonância com a Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria, proporcionalmente, 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para os 70 (setenta) dias-multa, para evitar a reformar para pior (cf. artigo 617, do CPP), tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou provimento ao recurso para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 29/08/2024